Tribunal: TJSP
Processo: 1001600-03.2018.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Cadastro de inadimplentes – Prestação quitada – Anotação indevida – Dano presumido – Dever de indenizar – Mantença do valor – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001600-03.2018.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante SAX S/A -
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada IARA CIFÚ
CONDESSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001600-03.2018.8.26.0586 - São Roque - Voto 25.105 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1001600-03.2018 – SÃO ROQUE.
Apelante: Sax S/A Crédito, Financiamento e Investimento.
Apelada: Iara Cifú Condesso.
Juiz: Roge Naim Tenn.
Voto 25.105
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÍVIDA E INDENIZAÇÃO DANO MORAL
Cadastro de inadimplentes Prestação quitada
Anotação indevida Dano presumido Dever de
indenizar

Mantença
do valor
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 152/154, de relatório adotado e embargos
de declaração acolhidos (fls. 163/164), julgou procedente ação declaratória de
inexigibilidade de dívida e indenização (dano moral R$10.000,00) movida
pela apelada à apelante honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação.

Refere não ter sido comprovada prática de qualquer ato ilícito e
que é incontroverso que a apelada se tornou inadimplente. Insiste que não
houve exibição de comprovante de pagamentos e que a contratação do
empréstimo se apresentou regular, com liberação do dinheiro. A situação,
quando muito, representou mero aborrecimento e não há prejuízo moral a
indenizar. Se mantida a condenação, o quanto deve ser reduzido, porque
fixado de forma a infringir princípios da razoabilidade e proporcionalidade
(fls. 166/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001600-03.2018.8.26.0586 - São Roque - Voto 25.105 - (fr)
3

Veio resposta (fls. 181/184).

É o relatório.
2. Recurso infundado. A questão é singela. A apelada celebrou
contrato de financiamento com a apelante em setembro de 2017, mas, poucos
meses depois, apurou que seu nome foi remetido a cadastro de restrição por
dívida vencida em dezembro do referido ano. Afirmou que todas as
prestações estavam quitadas, que a conduta não se justificava e postulou, por
consequência, indenização pelo prejuízo moral verificado.
Os documentos de fls. 21/31 dão boa conta do ocorrido há
prova da negativação (fls. 25/26), por dívida vencida em dezembro/2017, do
pagamento da parcela referida (fl. 24, ocorrido em 02.01.2018) e da inscrição
do nome no cadastro desabonador, que aconteceu em março de 2018 (fl. 26).
Tudo está a indicar, assim, que houve descontrole interno dos
sistemas da apelante, que não apuraram a regular quitação da parcela de
dezembro (fl. 24) e, em março de 2018, ocorreu a inscrição do nome em
cadastro desabonador.
Observe-se, por outro lado, que a autora se mostrou ciosa de suas
obrigações
porque comprovou pagamento das outras prestações do
financiamento (fls. 27/31). A atitude da ré, portanto, não se justificava.
Nesse contexto, inequívoco o dever de indenizar. Está-se, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001600-03.2018.8.26.0586 - São Roque - Voto 25.105 - (fr)
4
diante do chamado dano in re ipsa tem por fato gerador a só anotação
indevida de nome no sobredito cadastro, desnecessária comprovação de
prejuízo.
A respeito mutatis mutandis:
“Processual Civil e Civil. Recurso Especial. Inscrição
indevida no SPC. Danos morais. Prova. Desnecessidade.
Indenização. Arbitramento. Alteração na via especial.
Honorários.
Sucumbência
recíproca.
Nos
termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos
de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes,
considera-se presumido o dano moral, não havendo
necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado
o evento danoso. A alteração dos valores arbitrados nas
instâncias ordinárias somente é possível, na via especial, nos
casos em que o quantum determinado destoa daqueles fixados
em outros julgados desta c. Corte de Justiça ou revela-se
irrisório ou exagerado. Redução do valor indenizatório,
quando transpõe a relação de proporcionalidade com o dano
sofrido” (STJ REsp. 419365 / MT - 3a T. Rela. Mina.
Nancy Andrighi
em 11.11.02 - DJ 09.12.02 - v.u.)
(negrejei).
De efeito, basta se coloque na posição da autora, a ter o nome
manchado (relembre-se, a dívida estava quitada fl. 24). E a prova do dano
moral, que se passa no interior da personalidade, contenta-se com a existência
do ilícito, segundo precedente do STJ. Inegável, ainda, dos efeitos
decorrentes dessa situação.
Dadas às circunstâncias do caso, atento aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001600-03.2018.8.26.0586 - São Roque - Voto 25.105 - (fr)
5
razoabilidade e proporcionalidade e àquilo que vem decidindo o STJ, de se
manter o valor da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), tal qual fixado
em sentença que, num só tempo, serve à compensação pecuniária da aflição
(pretium doloris), sem representar enriquecimento ilícito e a evitar
reincidência critério permeado pelo prudente arbítrio (e sem notícia de
recurso específico para sua majoração).

Em arremate, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, a
verba honorária é majorada para 20% sobre o total da condenação corrigida.
3. Pelo exposto, a este se desprovê.

Vicentini Barroso